Tribunal: TJES
Processo: 5025729-32.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025729-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: MARCELO PIMENTEL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL (MAIS DE 10H). EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.213,05) E MORAIS (R$ 8.000,00).
QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5
025729-32.2024.8.08.0024

Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrido: MARCELO PIMENTEL

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, condenando a companhia aérea recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 1.213,05) e morais (R$ 8.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços decorrente do cancelamento do voo do autor e extravio temporário de sua bagagem.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
pela aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;
b)
que o cancelamento do voo foi decorrente da necessidade de manutenção programada da aeronave, sendo o autor realocado para o próximo voo disponível;
c)
que a bagagem foi restituída dentro do prazo previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC;
d)
inexistência de danos materiais e morais passíveis de indenização ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado

a título de danos extrapatrimoniais seja minorado.

Quanto ao mérito, em
que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois, além do extravio temporário da bagagem do autor, houve, ainda, cancelamento de seu voo internacional do trecho MAD –

GRU
, chegando ao seu destino com mais de 10 horas de atraso, o que configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Por tais motivos, a responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso de voo rege-se pelas disposições consumeristas, sendo certo que o cancelamento/atraso do voo por problemas/impedimentos operacionais constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

Ness
e sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de Transporte Aéreo Internacional - Atraso de voo - Reacomodação em voo posterior - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora. RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Responsabilidade civil de natureza objetiva da empresa-ré - Alegação de "problemas operacionais" - Ausência de comprovação de impossibilidade de operação do voo - Fortuito interno caracterizado - Excludente da responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Reacomodação em voo posterior gerando um atraso de mais de 13 (treze) horas para chegada ao destino - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral configurado - Quantum indenizatório - Montante majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10201172020228260003 São Paulo, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 02/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Problemas mecânicos na aeronave – Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor fixado – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10225880920228260003 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 22/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Em relação ao extravio temporário da bagagem, de fato, é aplicável a Convenção de Montreal, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, inclusive do STF (Recurso Extraordinário representativo de controvérsia nº 636.331).

Contudo, entendo que o juízo de 1º grau respeitou os limites estabelecidos na aludida Convenção, razão pela qual não merece reforma a sentença de 1º grau nesse aspecto, que condenou a parte recorrente ao pagamento dos valores despendidos pelo recorrido em razão do extravio de sua bagagem, no montante de R$ 1.213,05 (um mil e duzentos e treze reais e cinco centavos).

Ademais, no que se refere à alegação da parte recorrente de que a bagagem foi devolvida em até 21 dias, dentro do prazo previsto na Resolução nº. 400 da ANAC, é sabido que o referido regramento da ANAC quanto aos prazos de restituição da bagagem não exclui a responsabilidade da companhia aérea e a consequente obrigação de indenizar o consumidor lesado em caso de falha na prestação de seus serviços. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. Extravio de bagagem no dia 26/02/2019 ocorrido no trecho aéreo realizado pela ré (São Paulo Vancouver com conexão em Toronto e Quebec). Registre-se que a narrativa de overbooking não fez parte da causa de pedir, conforme réplica (fls. 167/177). O extravio temporário da bagagem restou incontroverso, na chegada em Vancouver. De um lado, a autora alegou que somente recuperou suas bagagens após quatro dias, dentro de um quarto de hotel de aeroporto. E de outro lado, a companhia aérea ré sustentou que tentou entregar a bagagem no dia seguinte ao desembarque (27 de fevereiro de 2019), mas não encontrou ninguém no endereço informado pela autora. Pelo conjunto probatório, o extravio temporário de bagagem durou apenas dois dias, sendo que a primeira tentativa de entrega (logo no dia seguinte) restou frustrada pela ausência da autora no endereço informado fato que não foi impugnado. Vício na prestação de serviços caracterizado. A autora ficou sem seus pertences por dois dias em solo estrangeiro. Ainda que a impossibilidade de entrega das bagagens no dia posterior tenha sido motivado pela ausência da autora, o vício existiu. E a defesa da ré não trouxe prova de que o atraso, ainda que de poucos dias, se deu por motivo justificado.
O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque.
A autora experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem, recebendo-a somente dias depois e com prejuízo ao compromisso familiar marcado. Danos morais configurados Indenização fixada em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1033411-56.2020.8.26.0506; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Dessa forma, ainda que a bagagem do recorrido tenha sido extraviada temporariamente, restou incontroverso que o mesmo foi privado de usufruir de seus bens pessoais, não restando comprovado que a companhia aérea forneceu qualquer assistência material ao recorrido
.

De outro lado, quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo que os fatos narrados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, sendo que encontra-se pacificado no TJES o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005210-29.2021.8.08.0024 APTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APDO: WILLIAM MUINHOS DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90.Precedentes do STJ. 2. Na esteira da jurisprudência, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES. 3. Cuidando-se de indenização por danos morais e materiais, decorrente de relação contratual de transporte aéreo de passageiros e bagagens, devem ter termo de incidência para a correção monetária e juros moratórios: a data da sentença e a data da citação; a data do efetivo prejuízo e da data da citação, respectivamente. 4. Corrigidos, de ofício, os termos de correção monetária da condenação por danos materiais, para a data do efetivo prejuízo; bem como dos juros moratórios em relação à indenização por dano moral, para a data da citação. 5. Recurso Desprovido. Honorários advocatícios majorados em percentual máximo permitido na instância primeva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0005210-29.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(Apelação Cível nº 0001100-77.2019.8.08.0049, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

Como se não bastasse, o autor suportou, ainda, o cancelamento de seu voo internacional, chegando ao seu destino com mais de 10h de atraso.

No que tange ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)